Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707710-62.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SOUZA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que implica imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo legal, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. A aposição do comprovante de pagamento sobre os dados da guia de recolhimento impede a identificação dos documentos (Ids. 44524692, 44524693). Desse modo, não é possível concluir que os comprovantes de pagamento são referentes ao processo em questão. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w